Tribunal: CARF
Processo: 15374.936642/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO. ATIVIDADE HOSPITALAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL PARA COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERVIÇOS HOSPITALARES. DEMAIS DOCUMENTOS APRESENTADOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE HOSPITALAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
A interessada informou na DIPJ que toda sua receita foi oriunda de serviços hospitalares. É possível que uma parte da receita tenha origem em serviços hospitalares, mas é muito improvável que não tenha havido nenhuma receita decorrente de simples consulta médica. Isto porque o cadastro CNES discrimina o estabelecimento como Consultório Isolado. A interessada não apresentou a documentação contábil/fiscal exigida e a DIPJ e a solução de consulta e os demais documentos apresentados são insuficientes para comprovar que a receita auferida pela Recorrente está sujeita ao coeficiente de 8%, não logrando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.936642/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.618 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
CARDIO COPA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ.
COEFICIENTE
DE
PRESUNÇÃO.
ATIVIDADE
HOSPITALAR.
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL PARA
COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
DEMAIS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS SÃO INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA
ATIVIDADE HOSPITALAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO.
A interessada informou na DIPJ que toda sua receita foi oriunda de serviços
hospitalares. É possível que uma parte da receita tenha origem em serviços
hospitalares, mas é muito improvável que não tenha havido nenhuma receita
decorrente de simples consulta médica. Isto porque o cadastro CNES
discrimina o estabelecimento como “Consultório Isolado”. A interessada não
apresentou a documentação contábil/fiscal exigida e a DIPJ e a solução de
consulta e os demais documentos apresentados são insuficientes para
comprovar que a receita auferida pela Recorrente está sujeita ao coeficiente de
8%, não logrando comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.936642/2009-14
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório A contribuinte acima qualificada encaminhou a DCOMP no
37401.85156.050705.1.3.04-7525 (e-fls. 3-7), cujo crédito é relativo a pagamento indevido ou a
maior de IRPJ (Código de arrecadação 2089) do período de apuração 31/12/2003 recolhido em
DARF no dia 30/03/2004 no valor de R$ 1.520,76, para compensação dos débitos ali
confessados.
A compensação não foi homologada porque o os pagamentos do DARF
informado na DCOMP foram integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação,
Contra a não homologação da compensação a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade alegando que na DCTF relativa ao 4o trimestre de 2003,
informou débito de IRPJ no valor de R$ 4.763,22, mas que ao rever os cálculos no
preenchimento da DIPJ constatou que o tributo fora apurado com erro e que o valor devido era
de R$ 1.018,26. Reconheceu que não retificou a DCTF antes de encaminhar a DCOMP.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade pelo fato da
contribuinte não ter retificado a DCTF após a emissão do despacho decisório, e não ter juntado
aos autos documentos para comprovação do alegado equívoco na apuração do tributo, tais como
os livros e documentos de sua escrituração fiscal/contábil, nos termos do exigido pelo art. 147, §
1o do CTN.
Contra o acórdão a contribuinte apresentou recurso voluntário onde alegou, em
síntese, o seguinte:
- que optou pela apuração do imposto de renda pelo lucro presumido, e utilizou a
alíquota de presunção do lucro de 32% sobre a receita bruta, mas que ao analisar o art. 519 inciso
II do RIR/99, entendeu que por exercer atividade de “prestação de serviços de assistência médica
em clínica geral, cardiologia, ortopedia, ecocardiografia, ergonometria, eletrocardiografia, holter,
fisioterapia e remoção e repouso” faria jus à alíquota de 8%;
- que a DIPJ foi preenchido com os valores de tributo corretamente apurados e
que coincidem com os valores confessados na DCTF retificadora;
- que formulou consulta à Receita Federal, que se pronunciou através da Solução
de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 de 19/07/2004, e que a atividade da Consulente seria
tributada em 8% e não 32%, complementando que poderia compensar os tributos recolhidos a
maior;
- que embora a DRJ tenha afirmado que para a aceitação da DCTF retificadora
seria necessário que a Recorrente apresentasse provas do erro alegado, que isto não foi
informado pela autoridade administrativa ao indeferir a compensação;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

- que a DCTF retificadora pode ser entregue a qualquer tempo, mesmo reduzindo
tributo, nos termos do art. 10 da Instrução Normativa 482/2004, sendo que a única vedação para
a retificação seria se o débito já estivesse inscrito em dívida ativa, o que não teria ocorrido;
- que a Solução de Consulta acostada aos autos juntamente com a DIPJ fazem
prova cabal do correto valor devido do tributo;
Ao final requereu que, caso os argumentos e provas apresentados não fossem
suficientes para convencimento dos julgadores, a realização de perícia contábil, nos termos do
art. 16, IV do Decreto 70.235/72 a fim de se reconhecer a verdade dos fatos;
O recurso voluntário foi julgado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção em 15
de janeiro de 2020, que resolveu converter em julgamento em diligência, considerando que:
- apesar da Recorrente ter encaminhado DCTF retificadora após a emissão do
Despacho Decisório, o próprio FISCO reconhece a possibilidade de apresentação de DCTF
retificadora, mesmo após a emissão do Despacho Decisório, desde que comprovado erro de fato
no preenchimento na forma do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015;
- na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 (e-fls. 132-137), está
consignado que o percentual de presunção de 8% seria aplicável pela Consulente caso as
atribuições que declara exercer enquadrem-se no conceito de “serviços hospitalares”, previsto no
art. 23, inciso II, item “c” da Instrução Normativa SRF n° 306/2003. E, portanto, a Recorrente
deveria comprovar que se enquadraria no conceito de “serviços hospitalares”;
- consta na Sexta Alteração do Contrato Social, acostado à e-fl. 14 na sua
“CLÁUSULA TERCEIRA” que o objeto social da empresa é a prestação de serviços de
assistência médica com internação, realização de exames complementares para o diagnóstico e
tratamento, remoção de pacientes, com especialização no atendimento médico durante a
realização de eventos turísticos, esportivos, sociais, educacionais e políticos. Apesar do objeto
social declarado no contrato social sugerir que a Recorrente exerça a atividade de “serviços
hospitalares, não garante que a receita declarada teve origem apenas nesse tipo de atividade;
- a DIPJ, que a Recorrente apresenta como prova de que as informações da DCTF
retificadora estavam correta é insuficiente para comprovação do direito creditório pleiteado;
- a DRJ consignou que a Recorrente não juntou aos autos documentos para
comprovação do alegado equívoco na apuração do tributo, tais como os livros e documentos de
sua escrituração fiscal/contábil, nos termos do exigido pelo art. 147, § 1o do CTN. E que no caso
de restituição/compensação, caberia ao interessado a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado.
A 3a Turma Extraordinária determinou que a unidade de jurisdição da Recorrente:
– Intimasse a Recorrente a apresentar documentos comprobatórios tais como notas
fiscais, contratos e documentos contábeis-fiscais para comprovar que exerceu a atividade de
serviços hospitalares no período em análise (ano-calendário 2003).
- Elaborasse relatório fundamentando com base nos documentos e informações
prestadas pela Recorrente concluindo se as atividades exercidas pela Recorrente no período
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

analisado enquadravam-se no conceito de “serviços hospitalares” sendo-lhes aplicáveis o
percentual de 8% (oito por cento) ou o percentual de 32% para fins de determinação do lucro
presumido. Deveria a Unidade de Origem fazer constar no Relatório o valor da receita bruta e o
valor do IRPJ apurado nas DIPJs (original e retificadora), bem como nas DCTFs original e
retificadora.
A autoridade fiscal intimou a Recorrente a apresentar os documentos, conforme
determinou a 3a Turma Extraordinária, e elaborou o relatório juntado às e-fls. 159-166, no qual
informa que não foi possível concluir quanto ao enquadramento da atividade da Recorrente no
conceito de “serviços hospitalares”, por esta não ter apresentado notas fiscais de prestação de
serviços onde tivesse sido evidenciada que a atividade prestada foi a alegada pela Recorrente.
Cientificada do relatório fiscal, a Recorrente não se manifestou no prazo
estabelecido pela autoridade fiscal.
É o Relatório;

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
A questão a ser dirimida é se a atividade exercida pela Recorrente no ano-
calendário 2004 lhe daria o direito de apurar o IRPJ devido com o coeficiente de presunção de
8% sobre a receita declarada.
A Recorrente apresentou consulta à Receita Federal, quanto a aplicação do art.
519, inciso III do RIR/99, antes do encaminhamento da DCOMP, por ter dúvida quanto a correta
aplicação daquele dispositivo para o seu caso.
Na Solução de Consulta SRRF/7a RF/DISIT n° 309 (e-fls. 159-166), a autoridade
fiscal entendeu que o percentual de presunção de 8% seria aplicável pela Consulente caso as
atribuições que declarou exercer se enquadrassem no conceito de “serviços hospitalares”,
previsto no art. 23, inciso II, item “c” da Instrução Normativa SRF n° 306/2003, conforme
excerto da Consulta. Confira-se:
As atividades que a consulente declara exercer estão entre as atribuições
previstas na Parte II, da Portaria GM n° 1.884, de 11 de novembro de 1994, do
Ministério da Saúde, de modo que, em princípio, enquadram-se no conceito de
“serviços hospitalares” previsto no artigo 23, II, “c” da Instrução Normativa
SRF n° 306/2003, sendo-lhes aplicáveis, portanto, o percentual de 8% (oito por
cento) para fins de determinação do lucro presumido a ser utilizado no cálculo
do imposto de renda. (grifei)
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

Outrossim, é relevante salientar que se os serviços médicos prestados pela
consulente o forem nos moldes do disposto no art. 2o do Ato Declaratório
Interpretativo n° 18/2003, o percentual aplicável para fins de determinação do
lucro presumido será de 32% (trinta e dois por cento), conforme estabelecido no
art. 15, § 1o , inciso II, alínea “a”, da Lei n o 9.249, de 1995. (grifei)
Percebe-se, portanto, que a autoridade fiscal baseou-se em declaração da
Recorrente para concluir que as atividade da Recorrente em princípio, enquadrar-se-iam no
conceito de “serviços hospitalares”.
Ocorre, porém, que a autoridade fiscal ressalvou que se os serviços médicos
prestados pela consulente fossem nos moldes do disposto no art. 2o do Ato Declaratório
Interpretativo n° 18/2003, o percentual aplicável para fins de determinação do lucro presumido
seria de 32% (trinta e dois por cento).
Portanto, a Solução de Consulta, por si só, não faz prova que a atividade da
Recorrente se enquadraria no conceito de “serviços hospitalares”.
O que levou a 3a Turma Extraordinária a converter o julgamento em diligência foi
porque, apesar do objeto social declarado no contrato social sugerir que a Recorrente exerça a
atividade de “serviços hospitalares, não havia certeza que a receita declarada teve origem apenas
nesse tipo de atividade.
O STJ no REsp 1.116.399/BA (Tema 217 de recursos repetitivos), conclui que as
empresas que exercem a atividade de serviços hospitalares fazem jus à aplicação do coeficiente
de 8%, exceto as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no
âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO
REDUZIDA.
DEFINIÇÃO
DA
EXPRESSÃO
"SERVIÇOS
HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE
DE
ESTRUTURA
DISPONIBILIZADA
PARA
INTERNAÇÃO.
ENTENDIMENTO
RECENTE
DA
PRIMEIRA
SEÇÃO.
RECURSO
SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços
hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de
alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da
generalidade da expressão contida na lei, poder se restringir o benefício fiscal,
incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles
estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante
internação e assistência médica integral.
2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251PR, da relatoria do eminente
Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu
que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a
expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei
9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício
fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

(critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à
saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos
emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima
mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos
não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita
a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que
"a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente
na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições
constantes em atos regulamentares".
3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se
vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à
promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do -estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples
consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos". (grifei)
4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se
aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que
a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita
bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela
parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao
benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do
artigo 15 da Lei 9.249/95.
5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida
presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à
promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada
em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples
consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta
Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito
por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre
a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços
médicos laboratoriais).
6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao
regime do artigo 543C do CPC e da Resolução 8/STJ.
7. Recurso especial não provido.
Portanto, para fins de redução da alíquota, devem ser considerados serviços
hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados
diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas,
atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios
médicos".
Seguindo o entendimento do STJ, no âmbito do CARF foi editada a Súmula
CARF no142 nos seguinte termos:
Súmula 142
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da
saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-
se as simples consultas médicas.
Além da Solução da Consulta a Recorrente apresentou como prova a DIPJ, mas
esta por si só não faz prova a seu favor. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório, pelo fato de ter apenas
caráter informativo, e deve ser corroborado com outras provas. Esse o entendimento pacificado
neste Colegiado, conforme Súmula n° 92 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Considerando que a Recorrente pretendeu retificar o que havia declarado na
DCTF original para reduzir o tributo ali confessado, tem o dever ter comprovar o fundamento
para a retificação, no termos do § 1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A restituição/compensação de tributos só é admitida com créditos líquidos e
certos do contribuinte contra a Fazenda Pública, de acordo com o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
No presente caso, quais seriam os documentos para comprovação de que as
receitas auferida pela Recorrente estariam sujeitos ao percentual de 8% e não de 32%?
Exatamente aqueles consignados na decisão de piso e também na resolução da 3a Turma
Extraordinária, ou seja, as notas fiscais e os livros e documentos de sua escrituração
fiscal/contábil.
A escrituração contábil/fiscal, quando comprovados por documentação hábil e
idônea, faz prova a seu favor, de acordo com o disposto no art. 923 do Decreto 3.000/99 (RIR/99
- Regulamento do Imposto de Renda), vigente à época:
Seção VIII
Da Prova
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
E no caso de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, a lei determina
que o contribuinte deverá manter em seu poder, para exibição à Receita Federal, a documentação
comprobatória da compensação, nos termos do art. 890 do RIR/99:
Art. 890. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda,
mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de
decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor
no recolhimento de importância correspondente a período.
§ 1o A compensação somente poderá ser efetuada com o recolhimento de
importância correspondente a imposto de renda, apurado em períodos
subsequentes.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele
proveniente de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou
em duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
II - erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao recolhimento ou pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§ 4o A compensação só poderá ser efetuada com débitos supervenientes ao
recolhimento ou pagamento indevido ou a maior.
§ 5o Os créditos relativos ao imposto apurado na declaração e objeto de
restituição automática por processamento eletrônico não serão compensáveis.
§ 6o A compensação somente poderá ser efetuada pelo contribuinte titular do
crédito oriundo do recolhimento ou pagamento indevido ou a maior.
§ 7o O contribuinte deverá manter em seu poder, para eventual exibição à
Secretaria da Receita Federal, enquanto não estiverem prescritas eventuais
ações que lhe sejam pertinentes, documentação comprobatória da compensação
efetuada.
Não cabe o argumento da Recorrente do lapso temporal para a não apresentação
das notas fiscais e da documentação contábil/fiscal. Além de ser documentos de lavra da própria
Recorrente é seu dever mantê-los em ordem até que ocorra a prescrição da comprovação do
direito creditório que alega.
Também não cabe a irresignação da Recorrente contra a realização da diligência,
uma vez que a própria Recorrente sugeriu a realização de perícia, o que faz supor que teria sob
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

sua guarda os documentos contábeis/fiscais para comprovação da atividade exercida, e em
especial a natureza dos serviços prestados à época.
A Recorrente alega que o documento encaminhado à Secretaria municipal da
Saúde, onde ela relaciona os instrumentos e procedimentos realizados na clínica, comprovariam
que se trata de atividade de um hospital (e-fls. 177-178):

Ocorre que constam como atividades realizadas consultório médico e atendimento
domiciliar, atividades essas não características de serviços hospitalares e portanto não sujeitas ao
coeficiente de presunção de 8%.
A documentação apresentada indica a existência de equipamentos que podem ser
utilizados em exames clínicos, mas não possibilitam comprovar quanto da receita auferida é
decorrente da atividade de serviços hospitalares, algo que só pode ser comprovado com base nas
notas fiscais e nos documentos contábeis/fiscais elaborados à época.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

Em consulta ao CNES-Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde1,
constato que o cadastro mais antigo da Recorrente é datado de 28/12/2008. Naquela época o tipo
de estabelecimento cadastrado era de “Consultório Isolado”:

Vejam que o endereço é o mesmo que consta no cadastro do CNPJ, com data de
situação cadastral de 22/12/2001:

A descrição do estabelecimento como “Consultório Isolado” continua no último
cadastro do CNES, datado de 19/11/2018. E além disso, o horário de funcionamento descrito é
de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00hs, não compatível com o horário de funcionamento
de um hospital, mas de um consultório médico:

1 http://cnes.datasus.gov.br/
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

Há que se ressaltar que a Recorrente informou na DIPJ que toda sua receita foi
oriunda de serviços hospitalares. É possível que uma parte da receita tenha origem em serviços
hospitalares, mas é muito improvável que não tenha havido nenhuma receita decorrente de
simples consulta médica. Isto porque o cadastro CNES discrimina o estabelecimento como
“Consultório Isolado”.
Portanto, considerando que a Recorrente não apresentou a documentação
contábil/fiscal exigida e a DIPJ e a solução de consulta e os demais documentos apresentados são
insuficientes para comprovar que a receita auferida pela Recorrente está sujeita ao coeficiente de
8%, não há reparos a fazer no acórdão combatido.
Dessa forma, a Recorrente não logrou comprovar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.618 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.936642/2009-14

Fl. 182
DF CARF MF
Original